Tribunal: TJDFT
Processo: 0732266-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO EM FAVOR DA PARTE EXCLUÍDA. ARBITRAMENTO NA DECISÃO. REGRAS GERAL E SUBSIDIÁRIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. O direcionamento indevido da ação contra quem não poderia ser parte no feito, provocando a extinção por ilegitimidade passiva, dá ensejo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade.
2. Em geral, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Já nas causas em que for parte a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no § 3o do referido art. 85, sem olvidar as regras do § 4o, entre as quais, a condenação em honorários sobre o valor atualizado da causa quando não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido (inc. III). Subsidiariamente, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
3. No caso em exame nos autos, há distinção que importa na aplicação analógica da regra do parágrafo único do art. 338 do CPC, destinado para as hipóteses de substituição do réu através do aditamento da petição inicial, sem cogitar do comando do art. 87 do CPC. Precedente julgado no STJ em hipótese similar: REsp 1.935.852/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.